Tribunal: TJDFT
Processo: 0728564-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728564-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARINA GONZAGA DOS SANTOS AGRAVADO: ROBERTO CORTOPASSI JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por KARINA GONZAGA DOS SANTOS (exequente) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, processo no 0730850-55.2022.8.07.0001, que assim decidiu (ID 134009118 dos autos de origem): “Esclareça, a parte autora, a origem do débito descrito na nota promissória de ID133976570. Prazo: 15 (quinze) dias. No mesmo prazo apresente o reconhecimento da firma do endossante.” Informa que já teria apresentado o reconhecimento da firma do endossante. Entretanto, se insurge com relação a determinação de esclarecer a causa debendi. Defende a tese de que, a nota promissória, na qualidade de título de crédito, não necessita de comprovação da validade do negócio jurídico que lhe deu origem. Aduz que o título circulou, por endosso, e que não há expressamente qualquer vinculação a contrato ou negócio que teria que ser observado pelo terceiro que o recebeu. Liminarmente requer concessão de efeito suspensivo, para sobrestar o processo de origem até o julgamento do presente recurso, evitando-se a sua extinção. No mérito pleiteia o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão a quo, de modo “a tornar sem efeito a determinação de esclarecimento da origem da dívida ou do negócio jurídico que lhe deu origem ou ao endosso, a fim de que o feito tenha o seu regular processamento” Preparo no ID 38742058. É o relatório do necessário. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido de efeito suspensivo: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. De acordo com o Princípio da Autonomia, o título de crédito configura documento constitutivo de direito novo, autônomo, originário e completamente desvinculado da relação que lhe deu origem e, por essa razão, o legítimo portador do título pode exercer seu direito de crédito sem depender das relações que o antecederam. Entretanto, caso haja vinculação do título a determinado contrato, isso lhe retira a abstração/autonomia, devendo ser esclarecida a origem do débito, todavia, de uma leitura superficial que fiz nesta prelibação sumária, parece-me que não é essa a hipótese dos autos, pois inexiste qualquer anotação na nota promissória neste sentido (ID 133976570 dos autos de origem). Portanto, em princípio, há probabilidade de provimento do recurso, todavia, repito, esta conclusão a que chego nesta prelibação sumária não encerra juízo de valor aprofundado, posto que apenas para fins de deslinde do pedido liminar, ressalvando, ao eg. Colegiado, entendimento em sentido diverso. De outro lado, observo que Sua Excelência a quo fixou prazo de 15 (quinze) dias para a recorrente esclarecer a causa debendi, portanto, é real o risco de extinção do processo, caso não cumpra a determinação no prazo. No contexto, tenho que plausível conferir efeito suspensivo, para sobrestar eventual decisão de origem tendente a extinguir o processo. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, para sobrestar, na origem, decisão tendente a extinção do processo. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator